Tribunal: TJMT
Processo: 0000469-23.2016.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de embargos de declaração opostos por JRF Pneus e Peças Para Veículos Ltda- ME contra decisão monocrática proferida na Apelação Cível n. 0000469-23.2016.811.0028.
Alega que no Município de Poconé/MT não tem Juizado Especial da Fazenda Pública, motivo pelo qual não poderia ter havido o declínio de competência.
Afirma que a ação não poderia tramitar no Juizado Especial tendo em vista que o valor da causa, quando da sua propositura, ultrapassava 40 (quarenta) salários mínimos.
Requer que seja sanada a omissão, modificando o julgado para que seja afastada a competência do Juizado da Fazenda Pública neste caso.
O Embargado, devidamente intimado, não apresentou resposta ao recurso.
É o relatório.
Decido.
Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.
Com efeito, de acordo com o artigo 1o, inciso II, da Resolução n. 04/2014/TP, a qual dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e Juizado Especial da Fazenda Pública, nas Comarcas em que não houver Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, compete aos Juizados Especiais Cíveis o processamento das ações mencionadas na Lei Federal n. 12.153/2009.
Assim, o que se verifica no caso é o mero inconformismo da parte embargante com a decisão recorrida, o que não é possível em sede de recurso esclarecedor.
Desse modo, o que se observa, é o mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo com a interposição dos aclaratórios estabelecer nova discussão a respeito da lide, o que não pode ser acolhido.
Assim, ainda que o recurso tenha a pretensão de conferir efeito infringente ao julgado se faz necessário a presença de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.
Nesse sentido, a lição esclarecedora do professor Nelson Nery Júnior, verbis:
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante, não pode deduzir, com o pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 946). (Grifei)
Posto isso, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Cumpra-se.
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
Relator